Tribunal: STF
Processo: RE 80965
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-22
Data de publicação: 1983-11-22

Ementa:
CAMBIAL.
NOTA PROMISSORIA. AVAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
O AVAL CAMBIAL SE CONSTITUI EM OBRIGAÇÃO AUTONOMA E INDEPENDENTE.
NÃO SUBSISTINDO RAZÃO VALIDA A JUSTIFICAR A PRETENDIDA PERICIA
CONTABIL PARA DISCUTIR-SE A EXATIDAO DO VALOR DO TÍTULO AVALIZADO, A
ALEGAÇÃO DE QUE ESTAVAM SENDO COBRADOS JUROS EXCESSIVOS, INEXISTE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
JURISPRUDÊNCIA DIVERGENTE NÃO COMPROVADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.